Tribunal: TJBA
Processo: 8005147-97.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005147-97.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: GABRIEL DA SILVA OITAVEN

Advogado(s)
:
JESSICA NATALIA SANTOS ALVES, MARIA APARECIDA DA SILVA OITAVEN

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
REAJUSTE DE MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA
.
INOBSERVÂNCIA DA LEI N.º 9.870/99. REAJUSTE ILEGAL. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES.
SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A instituição de ensino deve justificar o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula, o que não foi observado na hipótese.

2. Inexistindo má-fé da instituição apelada não há como determinar a repetição do indébito em dobro.

Sentença
modificada
. Apelo
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n
.º
8005147-97.2023.8.05.0146
,
em que figura como apelante
IREP Sociedade
d
e Ensino Superior,
Médio

e
Fundamental LTDA

e, como apelado,
G
abriel
d
a Silva Oitaven
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar parcial

provimento ao apelo
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, 3 de setembro de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça